Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800048-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL MACHADO MARINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. paciente denunciado pelos crimes do artigo 33 e 35 da lei 11.343/2006.

alegada negativa de autoria e insuficiência de provas.
descabimento. impossibilidade de apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, incompatível com a via estreita do
writ
.

alegada

falta de fundamentação do decreto prisional e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
improcedência. decreto preventivo devidamente motivado a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a aplicação da lei penal, tendo em vista que o coacto permaneceu foragido por mais de sete meses.

gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
. precedentes.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O magistrado fundamentou de forma idônea e concreta a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Ao decretar a prisão cautelar, o juízo
a quo
motivou o
decisum
com base na gravidade concreta do delito e na conduta perpetrada pelo coacto e corréus, descrevendo, inclusive, o
modus operandi,
além de ressaltar que os policiais foram recebidos pelos agentes com tiros de arma de fogo
e empreenderam fuga, em seguida
, o que por si só demonstra a elevada periculosidade dos mesmos e o fundado receio de reiteração delitiva, assim como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Salientou, ainda, que os fatos constantes dos autos evidenciam comercialização habitual de drogas na região, pelos denunciados, além das suas nefastas consequências no município em questão. Rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas à prisão, por entender insuficientes para assegurar a ordem pública.

3.

A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal. Precedentes.

4.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se o juízo
a quo
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAFAEL MACHADO MARINS
, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria. O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 17/05/2021, vez que fora apreendido em sua residência 16 (dezesseis) tabletes de maconha, pesando 12,615Kg (doze quilogramas e seiscentos e quinze miligramas), 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) telefones celulares, contudo, o respectivo mandado só fora cumprido em 29/12/2021.

A impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação do decreto prisional e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) ausência de justa causa para a manutenção da medida extrema; d) crime cometido sem violência e grave ameaça; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem parta revogar a prisão do paciente e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 01/05/2021, por volta das 00H30, os policiais militares lotados no município de Rio Maria foram informados que em uma residência localizada na Travessa Oito, última casa do lado direito havia um homem vendendo drogas. Os policiais efetuaram diligências no local, onde foram recebidos por disparos de arma de fogo, momento em que revidaram e atiraram na direção do paciente e corréus Daniel Machado Marine e Gabriel de Alencar Araújo, que fugiram da residência e entraram na mata. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram 16 (dezesseis) barras de substâncias entorpecentes, tipo maconha, que estavam no interior de uma bolsa de viagem, pesando 12.615kg (doze quilogramas, seiscentos e quinze miligramas), 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 01 (uma) balança de precisão e documentos do paciente. A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados, pleito deferido pelo juízo
a quo,
em 17/05/2021. O coacto permaneceu foragido até 29/12/2021, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em seu desfavor. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, sendo-lhe imputado a prática dos crimes do art. 33 e 35 da
Lei nº 11.343/2006.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de
negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou de forma idônea e concreta a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em análise ao decreto cautelar, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
motivou o
decisum
com base na gravidade concreta do delito e na conduta perpetrada pelo coacto e corréus, descrevendo, inclusive, o
modus operandi,
além de ressaltar que os policiais foram recebidos pelos agentes com tiros de arma de fogo
e empreenderam fuga, em seguida
, o que por si só demonstra a elevada periculosidade dos mesmos e o fundado receio de reiteração delitiva, assim como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Salientou, ainda, que os fatos constantes dos autos evidenciam comercialização habitual de drogas na região, pelos denunciados, além das suas nefastas consequências no município em questão. Rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas à prisão, por entender insuficientes para assegurar a ordem pública.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Vale ressaltar, inclusive, que o paciente permaneceu foragido por mais de 7 meses, tendo o decreto preventivo sido cumprido apenas em 29/12/2021. Assim
, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
.

Destarte, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (
omissis
)

4. Esta Quinta Turma entende que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

7. (
omissis
)

8. (
omissis
)

9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Do mesmo modo, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia do coacto, proferida em 03/01/2022, encontra-se devidamente motivada, tendo o juízo coator descrito as condutas dos acusados, bem como feito referência aos motivos que ensejaram a sua decretação e à persistência dos requisitos necessários da medida extrema, conforme se observa na parte que interessa da decisão,
verbis
:

“A decisão que decretou a prisão preventiva do ora requerente está pautada em indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, invocados os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, que ainda persistem.
No contexto de fato, foram apreendidos entorpecentes em grande quantidade (12,615 Kg), balança de precisão e valores, aparelhos celulares, e documentos de um dos acusados, apontando para a mercancia dessas substâncias pelos acusados
. Como consequência dos fatos, o ora requerente foi denunciado no âmbito do Autos nº 0800608-22.2021.8.14.0047, junto com outros dois acusados, como coautor dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas. Diverso do que argumenta a defesa, a decretação da prisão preventiva do acusado não tem relação com a sua mudança, e seus fundamentos legais não indicam para a necessidade de provas concretas de autoria, pois, matéria de mérito cuja análise tem cabimento tão somente em sede de instrução criminal Nesse sentido, a prisão preventiva deve ser mantida, por ora, uma vez que
persistem os elementos que autorizaram sua decretação e manutenção, não havendo sequer falar em revogação da medida, eis que calcada em suporte fático ainda consistente e condizente com as finalidades a que se propõe a cautela. A manutenção da prisão cautelar é a medida mais escorreita para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a possibilidade real de o acusado se furtar a responder a persecução penal e reiterar a conduta, o que afronta, no mínimo, a ordem pública e a aplicação da lei, e atende a outro preceito do art. 312, do CPP, pois evidente também o periculum libertatis
. Desta maneira,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes
, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva, pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa, e estimula a prática do mesmo delito por outros, em face da sensação de impunidade e possibilita a fuga do agente, porque nada o impede de se afastar do distrito da culpa, o que pode prejudicar o deslinde processual, como dito alhures. Ademais, a instrução processual não sofre quaisquer percalços, e não vislumbro fato novo que possa ensejar concessão de liberdade. Por todo o exposto, não se cogita constrangimento ilegal proveniente da decisão que decretou a preventiva quando o decisium está pautado em indícios de autoria e prova da materialidade do crime, invocando os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ISTO POSTO,
INDEFIRO O PEDIDO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAFAEL MACHADO MARINS
” (grifei).

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais - Súmula nº 08 do TJ/PA. Do mesmo modo, inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

De tal modo, inexiste constrangimento
a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2022